Tribunal: TJMT
Processo: 1008744-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MARCIANO FERRARI, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso de n. 1001676-76.2017.811.0037, ajuizada por LUCIANA APARECIDA LAVERMANN, IGOR FERRARI, A.F. e ESTEVANN FERRARI, além de autorizar que agravada alugue um dos imóveis do ex-casal, determinou a atualização da verba alimentar compensatória, convertendo o valor fixo arbitrado em percentual sobre o salário mínimo nacional.
Para tanto, o agravante alega que a autorização para a locação do imóvel caracteriza enriquecimento sem causa da agravada, pois além dela receber alto valor a título de alimentos compensatórios, não foi comprovado o aumento das suas despesas com moradia.
Pondera que não há razão para a atualização do valor da pensão paga à agravada e aos seus dois filhos, pois a verba alimentar nunca foi fixada com base no valor do salário mínimo vigente, mas, sim, em valor fixo.
Ressalta que a agravada não comprovou a sua real necessidade em ter a verba alimentar atualizada e que ela sequer requereu a alteração da forma de fixação dos alimentos, sendo este mais um motivo para a reforma de decisão objurgada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
No caso vertente, apesar da irresignação do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
Isso porque, a autorização para a locação do imóvel localizado na Rua Maringá, n. 1414, Bairro Jardim Riva, na cidade de Primavera do Leste, não causará o enriquecimento alegado, já que o bem era ocupado pela própria agravada antes dela se mudar para outra cidade no interior do Estado de Minas Gerais.
Além do mais, o valor da verba alimentar compensatória fixada inicialmente em prol da agravada foi arbitrado levando em conta o fato dela ocupar o bem imóvel em comento, de forma que a locação ou o uso próprio não implica em enriquecimento indevido, como quer fazer crer o agravante.
Outrossim, o magistrado singular não procedeu com qualquer alteração na pensão alimentícia paga aos filhos do agravante, pois o percentual em salário mínimo foi objeto de acordo, com sentença já transitada em julgado nos autos de n. 1001150-75.2018.811.0037.
Por oportuno, trancreve-se o trecho do acordo mencionado:
“Quanto aos alimentos devidos por Marciano aos seus filhos menores Allana Ferrari e Estevann Ferrari, o genitor pagará o valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada filho, equivalente a 2,004 salários mínimos, sendo metade do referido valor no dia 10 e a outra metade no dia 25 de cada mês, mediante deposito em conta corrente em nome da genitora. Outrossim, quanto as despesas extraordinárias (médicas, odontológicas, farmacêuticas e escolares), serão rateadas em 50% para cada um dos genitores, mediante aviso prévio e posterior apresentação de nota fiscal/recibo”.
De outra feita, não há nenhum desacerto em relação à atualização da verba compensatória fixada há 4 (quatro) anos, pois amparada no artigo 1.710 do Código Civil e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que autorizam a atualização monetária com o fim de resguardar o padrão de vida do alimentado e assegurar o valor real da pensão.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.